Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-04.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703565-04.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMANUELA SANTOS ARAUJO EIRELI RECORRIDO: BEATRIZ LOPES FRANCISCO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por EMANUELA SANTOS ARAUJO EIRELI, parte autora no feito, em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato narrado nos autos e condenar a ré a pagar a quantia de R$ 75,00. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, colacionando pedido de gratuidade de justiça que restou indeferido (ID 22266281). Intimada a recolher o preparo recursal, quedou-se inerte, consoante certidão de ID 22729232. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por EMANUELA SANTOS ARAUJO EIRELI, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator